Tribunal: STF
Processo: Rcl 86773
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Fornecimento de medicamento registrado na Anvisa mas não incorporado pelo Sistema Único de Saúde. Determinação judicial. Não observância dos requisitos cumulativos e obrigatórios previstos nos precedentes. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Impossibilidade de suspensão imediata do fornecimento do fármaco. Risco à vida de menor impúbere. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo não provido.

    1. A medida mais adequada à solução da controvérsia (art. 992 do CPC) exige a manutenção do fornecimento do fármaco até ulterior deliberação na origem, porquanto foi verificado perigo de dano inverso, notadamente nos casos em que atestada a imprescindibilidade da manutenção do medicamento para salvaguardar a vida de menor impúbere. 

    2. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte sobre a matéria controvertida. 

    3. Agravo ao qual se nega provimento.